Tribunal: STF
Processo: AI 358149
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em

agravo de instrumento. 2. Agravo regimental não conhecido, porque
inaplicável a Lei 9.800/99 ao recurso interposto por cópia. 3. Erro
material. 4. Embargos declaratórios acolhidos a fim de que seja
reapreciado o agravo regimental.